Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743019-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR, SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO D E S P A C H O Considerando que as partes se encontram muito próxima ao acordo, já tendo ambas, inclusive, anuído à proposta de fixação dos honorários em 7% em relação ao feito originário, havendo apenas ressalva pelo DISTRITO FEDERAL quanto à não fixação de honorários a nenhuma das partes no âmbito da presente rescisória, intimem-se os réus para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre referida questão, constante da petição de Id 28062087, no intuito de se permitir, enfim, efetivar-se a homologação da transação, alcançando os benefícios inerentes e a rápida resolução da lide. Após, em conclusão. I. Brasília-DF, 11 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora